Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0738569-20.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 67643300) que extinguiu a busca e apreensão, proposta por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de ELDA MARIA CESAR SANTOS E SOUSA, com fundamento nos artigos 330, IV e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. O juízo a quo fundamentou que “é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual, cabendo-lhe instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 320 do CPC.”. Recorre o autor (id. 67643302). Sustenta tratar-se de uma busca e apreensão em que, após o deferimento da liminar, o juízo de origem determinou a juntada de documento comprobatório da regular constituição do devedor em mora. Afirma que não obstante o cumprimento da ordem judicial, ocorreu a extinção sem resolução do mérito. Aponta não ser o caso de extinção com fundamento no artigo 485, I, do CPC, já que “a extinção do feito se deu pela não indicação do local onde o veículo está ficará depositado após a apreensão”, pois não é um requisito para o ajuizamento da busca e apreensão. Acrescenta que a extinção deveria ocorrer nos moldes do inciso III, do 485, do CPC, caso ocorresse abandono por mais de 30 dias, sendo necessária a intimação pessoal. Alega que a extinção é medida desproporcional e que ofende a razoabilidade e o princípio da economia processual e da instrumentalidade das formas, pelo excesso de formalismo. Informa o local em que o bem deverá ser guardado após a apreensão. Pede provimento ao recurso para anular a r. sentença e dar prosseguimento ao feito na origem. Sentença mantida (id. 67643305). Manifestação do apelante sobre a violação ao princípio da dialeticidade (id. 68607341). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, houve determinação de emenda à inicial (id. 67643298) “para comprovar a mora da ré (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69), juntando notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço da parte, conforme consta no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial”. Na origem, o juízo verificou que a notificação não foi entregue no endereço do devedor, pois enviada para endereço estranho ao do contrato, e que “Quando a notificação é enviada a endereço estranho, necessariamente, o AR deve ser recebido pelo próprio destinatário.” No entanto, a parte apontou a validade da notificação extrajudicial (id. 67643299), informando que a devolução do AR seria resultado da conduta do devedor. Desse modo, sobreveio sentença de extinção pelo não cumprimento da ordem de emenda. Em sede de apelação, a parte não contestou os fundamentos da sentença, abordando aspectos distintos daqueles utilizados na decisão de extinção mencionada. O apelante afirma que a liminar foi deferida, mas que foi intimado para “juntar aos documento comprobatório da regular constituição do devedor em mora anteriormente ao ajuizamento desta ação, mas, ao contrário do que alega na petição de ID 182708891, não acostou nenhuma documentação aos autos”. No entanto, não houve deferimento da liminar e a decisão de “ID 182708891”, não pertence ao presente processo. No mérito, o apelante aponta que a extinção “se deu pela não indicação do local onde o veículo está ficará depositado após a apreensão”, contudo o fundamento da extinção foi pela ausência de emenda à inicial para comprovação da mora. A valer, o apelante não apresentou qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença. Nesse quadro, o apelante não enfrenta o cerne do julgamento na origem, ou seja, a determinação de emenda à petição inicial para a correção indicada. Ante o exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausente a majoração dos honorários, porquanto não fixados na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator